Tribunal: TJBA
Processo: 8000524-04.2025.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO CRIMINAL Nº.: 8000524-04.2025.8.05.0248

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA

RECORRENTE: MARIA APARECIDA JESUS DOS SANTOS

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

JUÍZO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUÍS EDUARDO SERRINHA-BA.

RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARILENE PEREIRA MOTA

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PREVISTO NO
ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06.

1) ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. PEDIDO DE GRATUIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

2) PRELIMINAR.
NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS
.
INOCORRÊNCIA
. PROCEDIMENTO LEGÍTIMO DE FISCALIZAÇÃO INSERIDO NO EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA EM TRANSPORTE COLETIVO.
INSPEÇÃO DE SEGURANÇA QUE NÃO SE CONFUNDE COM BUSCA PESSOAL (NATUREZA PROCESSUAL PENAL). LEGÍTIMO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS
.
PRECEDENTES DA CORTE DA CIDADANIA.
REJEIÇÃO.

3) ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA
.
AUTORIA DELITIVA. PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA. DEPOIMENTOS POLICIAIS COESOS E HARMÔNICOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS AGENTES ESTATAIS. JURISPRUDÊNCIAS PACÍFICAS DO STF E STJ. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. NATUREZA PERMANENTE. CONFIGURAÇÃO PELA PRÁTICA DE QUALQUER DOS VERBOS NUCLEARES DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. PRECEDENTES DO STJ. TIPICIDADE EVIDENCIADA. QUANTIDADE, ACONDICIONAMENTO E PETRECHOS INDICATIVOS DE DESTINAÇÃO COMERCIAL. IMPROVIMENTO.

4
) ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEM
.
OCORRÊNCIA.
JUÍZO A QUO QUE UTILIZOU A QUANTIDADE DAS SUBSTÂNCIAS PARA EXASPERAR A PENA-BASE E MODULAR A FRAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E FRONTALMENTE CONTRÁRIA ÀS JURISPRUDÊNCIAS DA CORTE DA CIDADANIA E DO PRETÓRIO EXCELSO. RECONHECIMENTO DA FRAÇÃO EM GRAU MÁXIMO. PROVIMENTO.

5)
DOSIMETRIA. NOVO CÁLCULO. PRIMEIRA FASE: MANTIDA A CIRCUNSTÂNCIA DO ARTIGO 42 DA LEI Nº. 11.343/2006 E CIRCUNSTÂNCIAS. PENA-BASE EM 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO. SEGUNDA
ETAPA:
RECONHECIDA A ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. DIMINUIÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). SANÇÃO INTERMEDIÁRIA DE
0
5
(CINCO)
ANOS E 10
(DEZ)
MESES DE RECLUSÃO.
TERCEIRO ESTÁGIO: APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº. 11.343/2006 À FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). REPRIMENDA REDIMENSIONADA AO PATAMAR DE
01 (UM) ANO 11 (ONZE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO
E 191 (CENTO E NOVENTA E UM) DIAS-MULTA, CADA UM À FRAÇÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS, EM REGIME ABERTO, COM SUBSTITUIÇÃO POR
DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS A SER
EM
DETERMINADA
S
PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

6
)
PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINADA. PREJUDICADO.

6
) CONCLUSÃO: CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO, REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PROVÊ-LO

PARCIALMENTE,
APENAS PARA RECONHECER O BIS IS IDEM ENTRE A
FUNDAMENTAÇÃO UTILIZADA PARA EXASPERAR AS
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ARTIGO 42 DA LEI Nº. 11.343/2006 E A MODULAÇÃO DE FRAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO INSCULPIDA NO § 4º, DO ARRIGO 33, DO MESMO DIPLOMA LEGAL, PARA REDIMENSIONAR A SANÇÃO
AO PATAMAR DE
01 (UM) ANO 11 (ONZE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E 191 (CENTO E NOVENTA E UM) DIAS-MULTA, CADA UM À FRAÇÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS, EM REGIME ABERTO, COM SUBSTITUIÇÃO POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS A SER
EM
DETERMINADA
S
PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº.
8000524-04.2025.8.05.0248
,
oriunda da Comarca de
Serrinha
/BA., tendo como Apelante
MARIA APARECIDA JESUS DOS SANTO
S

e, Apelado,
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
;

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER PARCIALMENTE
do recurso,
REJEITAR A PRELIMINAR

e, no mérito,
PROVÊ-LO
PARCIALMENTE
,

c
onforme certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR